Tribunal: TJES
Processo: 5010499-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010499-90.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TRANSJOIA TRANSPORTADORA JOIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: Juizo da Vara de Falencia e Recuperação Judicial de Vitória e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA DELIBERAÇÃO.
LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA EXECUÇÃO FISCAL. ART. 6º, § 7º-B DA LEI Nº
11.101/2005
.
MEDIANTE CAUÇÃO. COOPERAÇÃO ENTRE O JUÍZO EXECUTIVO E DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIAL
PROVI
MENTO
. 1.
D
estac
a-se
que este Tribunal de Justiça ao analisar o presente recurso, age dentro de sua competência, notadamente porque ficou expresso
no
Acórdão
do agravo de instrumento na
Justiça Federal
da 2ª Região
deu provimento a recurso interposto pela União, a fim de indeferir o levantamento do valor em favor da executada,
uma vez que
“
[...]
o STJ houve por bem estabilizar a interpretação através da R. Decisão proferida em 18/05/2022, no REsp 1.998.504/SP, ao definir as etapas a serem observadas por ambos os juízos, o de execução fiscal e o de recuperação judicial, registrando-se, ainda, que, "em qualquer situação, é possível a celebração ato de cooperação judicial entre o Juízo da recuperação e o Juízo da execução fiscal"
:
"Primeira etapa: Ato de constrição do patrimônio pelo juízo da execução fiscal; Segunda etapa: Comunicação do ato de constrição ao juízo da recuperação judicial; Terceira etapa: Deliberação sobre o ato de constrição pelo juízo da recuperação judicial; Quarta etapa: possibilidade de substituição do ato constritivo pelo juízo da recuperação." (REsp 1.998.504/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 25/05/2022, transitado em julgado em 17/06/2022).
2.
Com base nos elementos nos autos, especialmente no relatório mensal apresentado pelo Administrador Judicial, é possível aferir que o numerário é indispensável à manutenção do plano de recuperação,
diante da sua alta liquidez
do dinheiro
,
eis que
essencial à atividade produtiva da empresa,
em relação principalmente a
o
pagamento de fornecedores, colaboradores, etc.
3.
Ademais, analisando
o
Parecer do
A
dministrador Judicial
(
ID 16628443
)

é possível concluir a existência de perigo de dano quanto ao levantamento do numerário pelo exequente
nos autos da execução fiscal
(
Processo

nº
5020062-78.2021.4.02.5001
)
,
sobretudo porque coloca em risco o próprio

plano de recuperação judicial, diante da baixa liquidez de recursos da empresa para pagamento de dívidas em curto e longo praz
o.
4
.
P
resentes os requisitos necessários para reforma da decisão, com o intuito de
liberar o valor bloqueado em favor do recorrente, mediante o oferecimento de garanti
a
id
ô
nea e suficiente
à
execução fiscal, a ser
oferecida pela empresa recuperanda e passível de homologação
pelo juízo da
recuperação,
conforme art. 6º, § 7º-B, da Lei nº
11.101/2005
.
5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010499-90.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRANSJOIA TRANSPORTADORA JOIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogados do(a) AGRAVANTE: ARTUR CAMPAGNOLI JUNIOR - ES10565-A, THIAGO FONSECA VIEIRA DE REZENDE - ES10866
AGRAVADO: JUIZO DA VARA DE FALENCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE VITÓRIA, ADVOCACIA GERAL DA UNIAO
ADMINISTRADOR JUDICIAL: RICARDO BIANCARDI AUGUSTO FERNANDES

Advogado do(a) AGRAVADO: RICARDO BIANCARDI AUGUSTO FERNANDES - ES19533-A
Advogado do(a) ADMINISTRADOR JUDICIAL: RICARDO BIANCARDI AUGUSTO FERNANDES - ES19533-A

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Cinge a
decisão agravada
porque
não atendeu o pedido formulado pelo recorrente para liberação do valor bloqueado em conta corrente (R$
R$ 71.848,26 - setenta e um mil, oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos
), ordem esta oriunda da
4ª Vara Federal de Execuções Fiscais de Vitória.
O
J
uiz salientou em sua decisão que o valor
não comprometeria a continuidade das atividades da empresa.

Pois bem.

Embora não desconheça a existência do Acórdão proferido no agravo de instrumento
1
na Justiça Federal que
deu provimento
a recurso interposto pela União, a fim de
indeferir
o levantamento do valor em favor da executada, ora recorrente, destaco que este Tribunal de Justiça ao analisar o presente recurso, age dentro de sua competência, notadamente porque ficou expresso naquele Acórdão que “
[...]
o STJ houve por bem estabilizar a interpretação através da R. Decisão proferida em 18/05/2022, no REsp 1.998.504/SP, ao definir as etapas a serem observadas por ambos os juízos, o de execução fiscal e o de recuperação judicial, registrando-se, ainda, que, "em qualquer situação, é possível a celebração ato de cooperação judicial entre o Juízo da recuperação e o Juízo da execução fiscal"
: "Primeira etapa: Ato de constrição do patrimônio pelo juízo da execução fiscal; Segunda etapa: Comunicação do ato de constrição ao juízo da recuperação judicial; Terceira etapa: Deliberação sobre o ato de constrição pelo juízo da recuperação judicial; Quarta etapa: possibilidade de substituição do ato constritivo pelo juízo da recuperação." (REsp 1.998.504/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 25/05/2022, transitado em julgado em 17/06/2022).

Senão vejamos a ementa do julgado da 3ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª região:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE ATOS CONSTRITIVOS EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL, RESSALVADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE COOPERAÇÃO JURISDICIONAL.
IMPENHORABILIDADE EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. ART. 833, IV, CPC/2015. LEVANTAMENTO INDEFERIDO.1.
Agravo de instrumento interposto pela União Federal em face de decisão, proferida na execução fiscal n. 5020062-78.2021.4.02.5001, que determinou a liberação dos valores bloqueados à empresa executada, sob o fundamento de que "o bloqueio realizado é apto a causar sérios prejuízos seja ao plano de recuperação judicial, seja a empregados privados de pagamento de flha salarial, seja aos parcelamentos que a empresa tem em curso (na esfera estadual e federal)".2. Alteração da Lei 11.101/2005, pela Lei n. 14.112/2020, pôs fim à controvérsia acerca da possibilidade de prática de atos constritivos, em face da empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal, em especial ao estabelecer-se que a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial não suspende as execuções fiscais, nem proíbe a realização de atos constritivos em seu curso, admitindo-se, entretanto,
“a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional,
na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código” (art. 6º da Lei n.º 11.101/05).
3. Desafetação do REsp 1.694.261/SP (tema repetitivo nº 987), conforme Acórdão publicado no DJe de 28/06/2021, em virtude da novel legilação, oportunidade em que restou reafirmada sua jurisprudência, no sentido de que "as execuções fiscais não se suspendem com o deferimento da recuperação judicial, ficando, todavia, definida a competência do Juízo universal para analisar e deliberar os atos constritivos ou de alienação, ainda quando em sede de execução fiscal, desde que deferido o pedido de recuperação judicial, (...) observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial". 4. Precedentes: Agravo de Instrumento 5008402-55.2021.4.02.0000/RJ, Relator Desembargador Federal Marcus Abraham, 23/11/2021; Agravo de Instrumento 5005827-45.2019.4.02.0000/RJ, Relator Desembargador Federal William Douglas Resinente dos Santos, 19/04/2022. 5. Etapas a serem observadas para o procedimento previsto no art. 6º, §7º-B, da Lei 11.101/2005: "Primeira etapa: Ato de constrição do patrimônio pelo juízo da execução fiscal; Segunda etapa: Comunicação do ato de constrição ao juízo da recuperação judicial; Terceira etapa: Deliberação sobre o ato de constrição pelo juízo da recuperação judicial; Quarta etapa: possibilidade de substituição do ato constritivo pelo juízo da recuperação." (REsp 1.998.504/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 25/05/2022, transitado em julgado em 17/06/2022).6. Aplicação excepcional da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015 às pessoas jurídicas, desde que comprovada cabalmente a destinação dos valores bloqueados. Precedente: Agravo de Instrumento nº 5016216-21.2021.4.02.0000, 3a. Turma Especializada, Juiz Federal Adriano Saldanha Gomes de Oliveira, por unanimidade, juntado aos autos em 22/08/2022. 7. In casu, em cumprimento de determinação exarada neste agravo, o juízo recuperacional foi oficiado, manifestando-se no sentido de que "o dinheiro não pode ser considerado como "bem de capital", que não é suficiente "mera alegação de que a indisposição desse montante afetaria o soerguimento da empresa e pagamento de credores e fornecedores", que "o princípio da preservação da empresa, de outro modo, não é absoluto", que a empresa, para obtenção da recuperação judicial, também deve estar apta a adimplir inclusive com suas obrigações tributárias, apontando-se, por fim, que não houve indicação de bens que poderiam substituir a penhora. 8. Ademais, não restou demonstrada a destinação para o fim alegado, já que a folha de pagamento não tem o condão de comprovar que o dinheiro localizado na conta da executada seria destinado para tanto. Da mesma forma, a declaração da empresa de contabilidade, quanto à não quitação da folha de pagamentos e respectivos encargos referente aos meses de abril e maio de 2022, devido ao bloqueio judicial em questão (evento 13, Declaração 12), apesar de acolhida pela decisão agravada. 8. E, quanto à alegação de que o bloqueio poderia inviabilizar a continuidade da empresa, tal argumento tem relação direta com a respectiva recuperação judicial e o juízo universal já se manifestou no sentido de que não restou demonstrada a essencialidade do valor constrito. 9. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 3a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2022.
Processo nº 5009174-81.2022.4.02.0000. (gr
i
fei)

Em resumo, é possível a prática de atos constritivos em desfavor da executada, mesmo que se encontre em recuperação judicial, desde que a deliberação final seja submetida ao juízo da recuperação/falimentar, a fim de avaliar a questão.

Feitas tais considerações, devemos avançar no exame do mérito consistente em avaliar pela liberação ou não do valor bloqueado pelo sistema Sisbajud, a despeito da decisão do juízo executivo.

Assim, analisando os fundamentos do
decisum
e os argumentos utilizados pela recorrente a fim de reformar a decisão, adianto que não encontrei elementos para alterar o entendimento proferido quando do exame liminar, sobretudo em relação a origem do dinheiro penhorado. Explico.

Com base nos elementos nos autos, especialmente no relatório mensal (
ID 22291786 de origem
)
apresentado

pelo

Administrador Judicial, é possível aferir que o numerário é indispensável à manutenção do plano de recuperação,
diante da sua alta liquidez
do dinheiro
,
eis que
essencial à atividade produtiva da empresa,
em relação principalmente a
o
pagamento de fornecedores, colaboradores, etc.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES EM CONTA DE TITULARIDADE DA EXECUTADA, AUTORIZANDO O LEVANTAMENTO PELO EXEQUENTE. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXPRESSA PREVISÃO DO ARTIGO 6º, § 7º-B, DA LEI Nº 11.101/2005, INCLUÍDO PELA LEI Nº 14.112/2020. CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO QUE COMPETE AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DE MODO A ASSEGURAR O PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO, COM A RESSALVA DE SUBMISSÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PARA EVENTUAL DELIBERAÇÃO DE MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO OU LEVANTAMENTO DA PENHORA EFETIVADA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. VISTOS (TJPR - 2ª C. Cível - 0056821-71.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR STEWALT CAMARGO FILHO - J. 28.03.2022) (TJ-PR - AI: 00568217120218160000 Curitiba 0056821-71.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Stewalt Camargo Filho, Data de Julgamento: 28/03/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022)

Assim,
volvendo os olhos para o
Parecer do
A
dministrador Judicial
(
ID 16628443
)

é possível concluir a existência de perigo de dano quanto ao levantamento do numerário pelo exequente
nos autos da execução fiscal
2
,
sobretudo porque coloca em risco o próprio

plano de recuperação judicial, diante da baixa liquidez de recursos da empresa para pagamento de dívidas em curto e longo prazo, senão vejamos:

[....] Apesar das obrigações em sua maioria estarem alocadas no longo prazo, as exigibilidades de curto são de liquidações imediatas e precisam ser geridas, pois não existem recursos suficientes em espécie para honrá-las. O Passivo Circulante apresentou uma tendência de alta no decorrer da RJ, evidenciando que a Transjoia utiliza de capital de terceiros onerosos e não onerosos de curto prazo para financiar as suas operações. [...]
5.1.7.1 - Liquidez Corrente:
O índice apurado é de 0,90 e dispõe que a Empresa não possui recursos suficientes para arcar com os compromissos no curto prazo. A cada um R$ 1,00 de dívida a Empresa possui R$ 0,90 de recursos.

Entretanto,
não
se
pode desconsiderar os termos do art. 6º, § 7º-B da Lei nº 11.101/2005,
especialmente como forma de não retirar a garantia da execução fiscal.

Art. 6º
A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: [...]
§ 7º-B
. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

Assim, entendo
que presentes os requisitos necessários para reforma da decisão, com o intuito de
liberar o valor bloqueado em favor do recorrente, mediante o oferecimento de garanti
a
id
ô
nea e suficiente a execução fiscal, a ser
oferecida pela empresa recuperanda e passível de homologação
pelo juízo da
recuperação.

Desta feita, conheço do recurso e
LHE
DOU PARCIAL
PROVIMENTO,
para liberar o numerário bloqueado
(
R$
R$ 71.848,26 - setenta e um mil, oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos
)

n
a execução fiscal (
4ª Vara Federal de Execuções Fiscais
), mediante caução a ser oferecida pela
empresa
recuperanda, passível de homologação pelo juízo da recuperação
.
É como voto.

1
Processo
5009174-81.2022.4.02.0000.

2
Processo nº
5020062-78.2021.4.02.5001.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.